Tribunal: TJBA
Processo: 8018148-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018148-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
ERICO ADAMI SILVA CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil
.
Recurso de

agravo interno
.
Decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento

Decisum que extingue o cumprimento de sentença
.
Natureza de sentença
.
Cabimento do recurso de

apelação e não agravo de instrumento
.
Fungibilidade recursal inaplicável
.
Recurso de

agravo interno não provido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10 % sobre o valor da RPV e determinação de expedição de alvará, transferência dos valores ao autor e a baixa nos autos.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se a decisão que extingue o cumprimento de sentença possui natureza de sentença, devendo ser impugnada por apelação, e não por agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3.A decisão que declara extinto o cumprimento de sentença põe fim à fase executiva e, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC/2015, possui natureza de sentença.
4.O recurso de agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias, conforme rol do art. 1.015 do CPC, não abrangendo o pronunciamento que extingue a fase de cumprimento de sentença.
5. O pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença, ao ensejar o término da execução, ostenta natureza de sentença, atraindo, portanto, a incidência do artigo 1.009 do CPC quanto à via recursal adequada.
6.O princípio da fungibilidade recursal não se aplica diante de erro grosseiro na escolha do recurso, sobretudo quando a natureza do ato judicial é manifesta, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte .
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a decisão que extingue o cumprimento de sentença deve ser atacada por apelação, não cabendo agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso de agravo interno não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018148-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravados
JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.